Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS em favor de RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS FILHO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do crime de estelionato (art. 171, Código Penal). Em apertada síntese, a impetração entende ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sustenta a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, sobretudo a pretexto de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista as suas condições pessoais favoráveis – residência fixa, ocupação lícita, primariedade. Reforça o caráter excepcional da prisão cautelar e aventa a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, bem como alega que o paciente sofre de transtornos psicológicos. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja o paciente colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva, e, subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não parece ser o caso dos autos, pois, nesta estreita sede preliminar, não verifico na impetração elementos capazes de reverter, por ora, a prisão preventiva do paciente, a quem se imputa a prática de estelionato, apurando-se a realização de condutas reiteradas pelo acusado, conforme consta da ata de audiência de custódia. Confira-se: Segundo consta, o autor do fato possui modus operandi específico em golpes contra vítimas possuidoras de iphone, em que ele vê os anúncios no site OLX, entra em contato com as vítimas, agenda o pagamento e recebe o bem. Posteriormente, a vítima verifica que se tratava apenas de agendamento e leva o golpe perdendo o seu bem. Consta que os fatos são praticados de forma reiterada e contumaz, desde o ano de 2018, utilizando o agente como verdadeiro meio de vida. A autoridade policial descreve nos APF as 18 ocorrências policiais já registradas de 2010 a 2020 em face de Rodrigo, inclusive por fatos bem recentes como praticados em 02/01/2020, 14/01/2020, 18/01/2020. (...) Consta, portanto, intenso envolvimento na prática de golpes como o acima mencionado, havendo, ainda, notícia de que o mesmo fato fora praticado em outras unidades da federação. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que não é a primeira vez que se envolve com delitos desta natureza. Apesar de ser tecnicamente primário, possui ação penal em aberto pela prática de delito de estelionato praticado do mesmo modo (...). O autuado foi condenado em primeira instância e o processo se encontra em fase recursal. Mesmo após tal comunicação, o apresentado permaneceu sendo investigado por golpes até que se chegou a esta prisão em flagrante e registro de diversas outras ocorrências. É preciso ressaltar que, portanto, que mesmo com ação penal em curso, mesmo com a atuação da polícia, com diversos registros anteriores, as medidas tomadas judicialmente não foram capazes de inibir a atuação do autuado que continuou a praticar o delito de forma contumaz. Portanto, depreende-se que utiliza os golpes como seu meio de vida. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. (id 14400566, p. 2) Esse quadro, por ora, indica a adequação do decreto prisional às circunstâncias do caso concreto e aos ditames legais de regência, máxime o art. 312 do CPP, como imperativo de garantia da ordem pública para evitar a repetição da prática criminosa, e para o que não se aplicam, por seu turno, outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de exame mais apurado da matéria por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, bem como os demais aspectos suscitados pelo impetrante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator